Tribunal: STF
Processo: Rcl 49653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 875.958-RG. TEMA 933. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Dalton Luís Daniel, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP nos autos do Processo nº 1000558-22.2021.8.26.0453.
    2. O reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933), Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional nos quais debatido o aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos.
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante noticia ter ajuizado ação ordinária, com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da alteração dos percentuais de contribuição previdenciária de servidor público aposentado instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, com pedido de repetição de indébito.
    Narra que, a despeito da ordem de suspensão nacional dos processos judiciais proferida por esta Suprema Corte no ARE 875.958-RG, a autoridade reclamada proferiu sentença, julgando improcedente o pedido. Afirma que a autoridade reclamada assinalou que a matéria versada nos presentes autos não guarda relação com o paradigma do Tema 933.
    3. Requer a concessão de medida liminar, para que seja determinada a suspensão do curso do processo subjacente. No mérito, postula a cassação do ato reclamado. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada no ARE 875.958-RG (Tema 933 da sistemática de repercussão geral).
    4. Em 24.2.2017, ao exame do ARE 875.958-RG (Tema 933), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo às “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade”.
    5. Em 17.3.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou, na forma do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. Verifico que, a rigor, o feito subjacente versa sobre a ilegitimidade da elevação das alíquotas de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse (grifei):
    “Inicialmente, não há que se falar em suspensão do trâmite dos autos em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 933, como pretende a requerente. No caso dos autos, a parte autora questiona a alteração da base de cálculo dos proventos dos servidores aposentados e pensionistas para fins de incidência da contribuição previdenciária. 
    Já o mencionado tema diz respeito à questão constitucional pautada em saber quais balizas impostas pela Constituição de 1988 às leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade, de modo que não há qualquer conexão com o tema ora mencionado. 
    Em outras palavras, a questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 933 diz respeito às balizas constitucionais das alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, enquanto que nestes autos se discute a base de cálculo e a não comprovação do déficit atuarial. 
    No mérito, sem razão a parte autora.
    A questão posta nos autos cinge-se em verificar a legalidade da alteração na redação dos artigos 8º e 9º da Complementar Estadual nº 1.012/2007 pela LC nº 1354/2020, que disciplina a forma de concessão, pagamento e manutenção dos benefícios assegurados pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo. 
    Com isso, requer: a) a suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária, diante da inconstitucionalidade das novas alterações e, sendo assim, que seja a parte requerida condenada a devolver os valores indevidamente descontados; b) alternativamente, que ao realizar o recolhimento da contribuição previdenciária, a ré primeiramente subtraia o valor correspondente a um salário mínimo nacional da base de cálculo da contribuição, aplicando as quatro faixas de alíquotas progressivamente sobre o valor remanescente. 
    Pois bem. 
    Passo a analisar os pedidos individualmente. 
    a) Da legalidade dos descontos: 
    Com efeito, os servidores públicos inativos somente pagavam contribuição previdenciária quando havia parcela dos proventos que excedesse o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RPGS, com alíquota igual a incidente aos servidores da ativa, de acordo com o §18 do artigo 40 da Constituição Federal. 
    Contudo, em recente alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o artigo 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal passou a autorizar a cobrança de alíquotas progressivas e também permitiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao salário mínimo quando for verificado o déficit atuarial, in verbis: 
    [...]
    Para tanto, o texto constitucional exige, em seu artigo 40, §22, a edição de uma Lei Federal para estabelecer os vários aspectos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, como a definição do equilíbrio financeiro e atuarial. 
    Ainda que a referida lei não tenha sido editada, o artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103/19 determinou a aplicação provisória das regras previstas na Lei Federal nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e funcionamento dos RPPS de todos os servidores públicos, bem como o próprio regramento da Emenda Constitucional. 
    Desse modo, o artigo 8º e 9º da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, alterado pela LCE nº 1.354/20, implementou as novas regras previdenciárias. A propósito: 
    "Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para a manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será: 
    I - 11% (onze por cento) até 1 (um) salário mínimo, enquanto a do Estado será de 22% (vinte e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    II - 12% (doze por cento) de 1 (um) salário mínimo até R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a do Estado será de 24% (vinte e quatro por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    III - 14% (quatorze por cento) de R$ 3.000,01 (Três mil reais e um centavo) até o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 28% (vinte e oito por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    IV - 16% (dezesseis por cento) acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 32% (trinta e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição. (NR) (...) 
    § 7º - A alíquota prevista neste artigo será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. (NR)" 
    "Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, contribuirão conforme o disposto no artigo 8º desta lei complementar, sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.(...) 
    § 2º - Havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o "caput", incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário-mínimo nacional." (grifo nosso). 
    Apesar das alegações da parte autora, o Decreto Estadual nº 65.021/20 foi editado para promover a execução da legislação local, de modo que, com a publicação da declaração de déficit atuarial no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20/06/20, feita pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, a requerida, em atendimento ao artigo 3º, parágrafo único, do Decreto acima, comunicou que a partir de 90 dias da publicação do decreto a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidiria, de forma adicional, sobre o montante dos proventos de aposentadorias e pensões que superasse 1 salário mínimo nacional até o teto do Regime Geral de Previdência Social, por meio da aplicação de alíquotas progressivas de que tratam os incisos II e III do artigo 8º da LC 1.012/07, incidentes sobre faixas da base de contribuição. 
    Assim, a cobrança da contribuição previdenciária que recai sobre a parte excedente ao salário-mínimo dos servidores inativos não é arbitrária, tendo acatado estritamente os ditames constitucionais, legais e regulamentares, não havendo qualquer irregularidade. Apesar das inúmeras impugnações à recente "reforma da previdência" junto ao Supremo Tribunal Federal, não há notícias de declaração de inconstitucionalidade, nem mesmo em sede liminar. 
    Especificamente no Estado de São Paulo, a declaração de déficit atuarial foi veiculada pelo Decreto Estadual n.º 65.021/20, o qual, como os atos em geral da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, sendo certo que, eventual impugnação às suas conclusões dependeria de perícia contábil, não sendo o Sistema dos Juizados Especiais a sede própria para tanto (Lei 9.099/95, art. 3º). 
    Nos termos do decreto, haverá déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado quando não se verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios. 
    Portanto, a publicação da declaração de déficit atuarial no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20/06/20 presume-se verdadeira. 
    Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
    [...]
    Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de quebra da isonomia. A escolha do constituinte é válida, devendo ser respeitada pelo Poder Judiciário. Como já ressaltado, a legislação dos Estados apenas regulamentou previsão constitucional e, portanto, revela-se hígida e válida. 
    Conclui-se, assim, pela regularidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o montante dos proventos de aposentadoria que supere o salário mínimo nacional, visto que o Decreto nº. 65.021/2020 apenas regulamentou a matéria já prevista na Lei Complementar nº. 1.354/2020. 
    Assim, não há como se afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre o excedente do salário-mínimo realizada com amparo no art. 149, § 1º-A, da CF, art. 9º, § 1º, da EC nº 103/2019, art. 9º, §2º, da LCE nº 1.012/2007, e Decreto Estadual nº 65.021/2020. 
    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, julgou constitucionais dispositivos da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, ao acompanhar o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6447, 6450, 6525 e 6442.
     É o que basta para a improcedência do pedido. 
    b) Da exclusão do valor de um salário mínimo da base de cálculo da contribuição: 
    A parte autora pleiteou que caso não fosse acolhido o primeiro pedido (tratado no capítulo acima), que a SPPREV fosse condenada a seguir exatamente o comando estabelecido pela Lei Complementar nº 1.354/2020. 
    Assim, requereu que a requerida subtraia da base de cálculo da contribuição previdenciária o valor correspondente a um salário mínimo nacional, aplicando-se progressivamente ao valor remanescente as quatro faixas de alíquotas previstas na mencionada lei. 
    Contudo, o pedido não comporta acolhimento. 
    Explico. 
    Conforme prevê o artigo 8º da Lei Complementar Estadual n.º1.012/2007 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020), a contribuição social do servidor em atividade será de: 
    i) 11% (onze por cento) até 1 (um)salário mínimo;
    ii) 12% de um salário mínimo até R$ 3.000,00; iii) 14% de R$ 3.000,01até o teto do RGPS;
    iv) 16% acima do teto do RGPS.
    O artigo 9º da aludida lei diz que os aposentados e os pensionistas contribuirão conforme o disposto no artigo 8º da mesma norma. Sendo assim, a forma de cálculo para ambos (ativos e inativos) deve ser igual, ou seja, sem desconto da primeira faixa de contribuição (correspondente a um salário mínimo). 
    Ademais, para definição da alíquota de contribuição social, deve ter utilizado o valor total dos proventos, conforme prevê o artigo 11, § 4º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
    [...]
    Com base na fundamentação acima exposta, portanto, não há que se falar em exclusão da primeira faixa (até um salário mínimo) para incidência da contribuição social da parte autora, pelo que impõe-se a também a improcedência do pedido contido na inicial em relação a este tema. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial”. 
    7. Nesse contexto, concluo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o comando de suspensão dos processos judiciais em âmbito nacional relativos ao tema abordado no ARE 875.958-RG (Tema 933).
    8. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 49651, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2021; Rcl 48661 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.8.2021; Rcl 47423 MC, da minha lavra, DJe 28.5.2021; Rcl 47001, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.5.2021; Rcl 46820, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021; Rcl 47009 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.5.2021; Rcl 46247, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021 e Rcl 46181, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2021.
    9. Por fim, realço a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a outros processos em tramitação na Corte de origem que cuidem de idêntica matéria, haja vista o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram a presente lide. Nesse sentido, a título de exemplo: Rcl 42884 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.5.2021.
    10. Ante o exposto, e sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do exame de mérito desta reclamação, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000558-22.2021.8.26.0453, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP, até o julgamento final desta reclamação.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    12. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora